Tribunal: TJBA
Processo: 8002226-81.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002226-81.2023.8.05.0271 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ZELIA BARRETO DE JESUS BULHOES Advogado(s): ELIANE SANTOS DA SILVA APELADO: MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES Advogado(s): EMENTA Apelação cível. Sentença que julgou parcialmente procedente pedido de restituição de gratificação por produtividade, determinando o pagamento retroativo das diferenças, mas afastando o retorno da vantagem ao contracheque da servidora municipal que trabalha em desvio de função na Secretaria de Saúde há anos. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o retorno integral da gratificação por eficiência e produtividade ao contracheque de servidor público que permanece exercendo as mesmas funções que justificaram sua concessão, quando reconhecida a ilegalidade da supressão unilateral sem processo administrativo prévio. A sentença, ao determinar o pagamento retroativo das diferenças por reconhecer a ilegalidade da supressão unilateral da gratificação sem processo administrativo, mas afastar o retorno da vantagem ao contracheque, incorre em contradição lógica, pois permite a perpetuação da mesma conduta ilegal reconhecidamente praticada. Não havendo nos autos qualquer informação de que a servidora tenha deixado de exercer as funções que motivaram o pagamento da gratificação, permanecendo lotada na Secretaria de Saúde exercendo as mesmas atribuições, mostra-se cabível o retorno da vantagem enquanto perdurar o exercício das atividades que a justificaram. O artigo 14 do Plano de Cargos municipal autoriza a concessão de gratificação por eficiência e produtividade em razão da complexidade das atribuições exercidas, não estabelecendo prazo de validade nem condicionando sua manutenção à renovação periódica. Recurso a que se dá parcial provimento para determinar o retorno integral da gratificação ao contracheque da apelante enquanto perdurar o exercício das funções que justificaram sua concessão, mantida a condenação ao pagamento retroativo e rejeitado o pedido de danos morais. Apelação Cìvel parcialmente provida.